Tribunal: TJMT
Processo: 0001340-39.2006.8.11.0049
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001340-39.2006.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANILDE FERNANDES DOS REIS - CPF: 020.624.361-81 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), TEIXEIRE ROSA TRANSPORTES (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS SANTOS CRUZ ESPOSITO - CPF: 544.760.971-20 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RENATO GANASCINI - CPF: 575.886.780-20 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO PARCIALMENTE PROVIDO E O 2º APELO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CAMINHÃO E PEDESTRE – ÓBITO DO INFANTE – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTES – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INCONTROVERSOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
MANUTENÇÃO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS (LUCROS CESSANTES) – PENSÃO – SÚMULA 491 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO – ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DA SEGURADORA DENUNCIADA – RECONHECIMENTO –
1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO.

Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa tanto da vítima como do motorista do veículo, imperioso o reconhecimento da culpa concorrente.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

É indenizável o
acidente
que cause a
morte
de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado, nos termos da Súmula 491 do STF.

Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ocorrendo erro material, seu saneamento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A e TEIXEIRE ROSA TRANSPORTES, em face da sentença de ID nº . 102399459 - Pág. 56 proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação Indenizatória n.º 0001340-39.2006.8.11.0049, movida por

IVANILDE FERNANDES DOS REIS, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o requerido da lide da principal, ora 2º apelante, ao pagamento mensal de pensão, a título de dano material, fixada em 1/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos e a partir dos 25 (vinte e cinco) anos ao pagamento de 1/6 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, valor este acrescidos de juros mora e correção monetária, desde o evento danoso, além do pagamento de danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) e ao pagamento de honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais).

No que concerne à lide secundária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a denunciada Real Seguros S.A a ressarcir a requerida denunciante, observados os limites contratados na apólice de seguro. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais.

Em decisão de Id. 102399460, o Juízo
a quo
acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos para fixar a correção monetária na indenização por danos morais, desde o arbitramento.

Nas razões de ID nº 102399460 - Pág. 25, a requerida Tokio Marine Seguradora S.A, ora 1ª apelante, aduz preliminarmente o erro material quanto a sua denominação. No mérito, aduz a culpa exclusiva da vítima, a inexistência de danos materiais indenizáveis e a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

No mesmo seguimento, a requerida Teixeire Rosa Transportes LTDA, ora 2ª apelante, em suas razões de Id. 102399460, aduz a culpa exclusiva da vítima. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e honorários advocatícios.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de Id. 102399462.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Volta-se a insurgência recursal contra a sentença que entendeu pela culpa concorrente entre o preposto da empresa litigante e o falecido filho da autora no acidente automobilístico envolvendo um caminhão ocorrido em 15.10.2005, que vitimou fatalmente o infante Cassio Fernandes Reis, fixando danos morais na quantia de cem mil reais mais danos materiais.

A parte autora alega que é mãe do menor, que faleceu em 15.10.2005, após ter sido atropelado por uma carreta, marca Scania/T113 H, 4X4 360. Aduz que o motorista agiu com negligência, imprudência e imperícia, haja vista que estava andando em alta velocidade na via urbana.

O Magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o requerido da lide da principal, ora 2º apelante, ao pagamento mensal de pensão, a título de dano material, fixada em 1/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos e, a partir dessa data, o pagamento de 1/6 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, valor este acrescidos de juros mora e correção monetária, desde o evento danoso, além do pagamento de danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) e ao pagamento de honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais).

No que concerne à lide secundária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a denunciada Real Seguros S.A a ressarcir a requerida denunciante, observados os limites contratados na apólice de seguro. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais.

Inconformadas, as requeridas recorrem visando modificar a sentença.

Pois bem.

Preliminarmente, verifico que o dispositivo restou assim ementado:

“julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a denunciada
Real Seguros S.A
a ressarcir a requerida denunciante, observados os limites contratados na apólice de seguro. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais.”

Assim, verifico que, realmente, houve erro material, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe, para constar:

“julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a denunciada
Tokio Marine Seguradora S.A
a ressarcir a requerida denunciante, observados os limites contratados na apólice de seguro. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais.”

Quanto ao mérito, é de conhecimento que a responsabilidade civil é admitida na forma contratual (negocial) e extracontratual, também conhecida por aquiliana, esta última a que nos interessa para resolução do caso em apreço, encontra sua base alicerçada sobre duas premissas: (a) derivada de ato ou, quanto aquela, derivada de ato ilícito, ilícito (b) derivada do abuso de direito condiz com o ato praticado em desacordo com a ordem jurídica, atinente à violação de direitos e causadora de prejuízos a
outrem.

Neste contexto, temos que o ato ilícito é a conduta humana que fere direitos subjetivos, estando em desacordo com a ordem jurídica e causando danos a alguém, caracterizando o dever de reparação, pois o diploma civilista é claro no art. 186:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

Por seu turno, a obrigação de reparar o dano decorrente de ato ilícito, se traduz como uma das principais formas de reparação, consoante art. 927, do referido
Codex
:

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Na hipótese, restou demonstrado que o caminhão conduzido pelo funcionário do 2º recorrente agiu com negligência, imprudência e imperícia, haja vista que não diminuiu sua velocidade para fazer a curva, bem como realizou a curva fechada, em proximidade com a calçada.

Por outro lado, restou demonstrado que a vítima também fora negligente, haja vista que estava andando fora da calçada.

Assim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, mas sim, culpa concorrente, conforme já reconhecida pelo Juízo
a quo.

Este e. Tribunal de Justiça já decidiu de igual forma em casos similares:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO –
CULPA CONCORRENTE – DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO DE CUJUS
– MAJORAÇÃO – DANO MORAL PARA VÍTIMA SOBREVIVENTE – REDUÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DOS AUTORES E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. A responsabilidade da Administração Púbica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF.
Tratando-se de concorrência de culpa, deve ser atenuada a responsabilidade do Estado, cujos reflexos incidem apenas na minoração do quantum indenizatório, conforme art. 945 do CC.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual predisposta. Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida. Nas condenações contra a Fazenda Pública à atualização dos valores devidos, até o dia 29/06/2009, devem ser acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5 % ao mês. A partir de 30.6.2009, entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, que deu nova redação ao 1o-F, da Lei no 9.494/97, o valor da correção monetária passará a ser com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e juros da caderneta de poupança. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução, mas não em percentual, como determinado na sentença” (41299/2016, , PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA –
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA E DO MOTORISTA DEVIDAMENTE COMPROVADA
– INDENIZAÇÃO MAJORADA - PENSIONAMENTO MANTIDOS NOS EXATOS TERMOS LANÇADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – A PARTIR DA FIXAÇÃO – SÚMULA 362 DO STJ – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando existe nos autos laudo pericial conclusivo,elaborado pela perícia técnica.
Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa tanto da vítima como do motorista do veículo, imperioso o reconhecimento da culpa concorrente, tornando necessário o dever de indenizar. A fixação do montante indenizatório deve se ater à gravidade do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, e aos efeitos surtidos sobre a vítima, bem como a condição social do réu.
Considerando as vicissitudes do caso concreto e considerando a precária situação da vítima, a majoração dos valores fixados à título de dano moral é medida impositiva. Demonstrada a dependência econômica das autoras do falecido, impõe-se a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais sob a forma de pensão mensal, nos termos em que foi fixado na sentença. Segundo o STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, sejam os danos morais ou materiais (incidência da Súmula 54/STJ), e o termo inicial da correção monetária na indenização por danos morais é a data do arbitramento, conforme estabelecido na sentença. (N.U 0015073-72.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019) (grifo nosso)

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, objeto de ambos os apelos, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância total fixada na sentença de R$100.000,00 (cem mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso em análise, especialmente por se tratar de culpa concorrente, razão pela qual merece ser mantida, estando essa quantia adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Isto porque tenho que delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais e configurada a culpa concorrente da vítima, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

No meu sentir, o valor fixado pelo Juízo
a quo
atendeu aos critérios alhures mencionados, de modo que se mostra arrazoado, levando-se em consideração a dor, a mágoa, a tristeza sofrida injustamente com o falecimento do filho ainda criança da parte autora.

Já no que tange aos danos materiais, é necessário explicitar ser entendimento consolidado no STF, que o falecimento de filho menor que não trabalha é passível de ser indenizado materialmente, face à expectativa de que ele complementaria a renda familiar quando passasse a exercer atividade remunerada, sobretudo como na espécie, em que seus genitores são pessoas de baixa renda, sendo bastante comum, nesses casos, a ajuda financeira proveniente do (s) filho (s) no decorrer de suas vidas.

Confira-se o enunciado da Súmula 491 do STF:
“É indenizável o
acidente
que cause a
morte
de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.”

Por fim, com relação aos honorários de sucumbência, na hipótese, esses devem ser modificados do estipulado em primeiro grau e, nesta oportunidade, arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e § 2º do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)”

Conforme relatado, o Juízo
a quo
fixou os honorários de na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço e também considerando os ditames do transcrito § 2º, verifico que os honorários devem ser fixados em R$10.000,00 (dez mil) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos de apelação cível apresentados e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 1º apelo
apenas para corrigir o erro material, devendo constar no dispositivo da r. sentença a denunciada
Tokio Marine Seguradora S.A.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao 2º apelo.

Inaplicável o art.85, §11 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023